Tribunal: TJMT
Processo: 1080251-08.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080251-08.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), M. M. A. - CPF: 095.906.391-94 (APELADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO), MARIANNA ALVES ARAUJO - CPF: 935.400.002-91 (APELADO), MARIANNA ALVES ARAUJO - CPF: 935.400.002-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO
.
CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO POR APROXIMADAMENTE 12 HORAS.

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE.
PASSAGEIRO MENOR
DE IDADE.

FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO
D
O TEMA 1.417/STF. TÉCNICA DO DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO E DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA
.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

RESPONSABILIDADE OBJETIV
A
DA COMPANHIA AÉREA.

DANO MORAL CONFIGURADO.

VALOR MANTIDO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente
o pedido de indenização

por danos
morais formulado
por passageiros, em razão do atraso de voo
por aproximadamente
de 12 horas, envolvendo passageiro menor de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute
-se:
(i)
a suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF;
(
ii
)
se a manutenção não programada da aeronave afasta a responsabilidade civil da transportadora; e
(
iii
)
a configuração do dano moral indenizável, com a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão nacional determinada no Tema 1.417/STF limita-se às hipóteses de atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrentes de caso fortuito externo ou força maior, mediante estrita aderência entre a controvérsia do processo e a questão constitucional submetida ao Supremo Tribunal Federal. No caso, contudo, discute-se fortuito interno, o que afasta a incidência da suspensão e impõe a aplicação da técnica do
distinguishing
.

4.
A manutenção não programada da aeronave constitui evento inerente à atividade econômica desenvolvida pela transportadora aérea, caracterizando fortuito interno, nos termos da teo
ria do risco do empreendimento.

5.
O cancelamento do voo, com atraso de
aproximado de

12 horas, somado à falta de comprovação de comunicação prévia adequada e à insuficiência de assistência material, especialmente diante da presença de passageiro menor de idade, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza falha na prestação do serviço.

6.
O valor da indenização fixado

observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros desta Câmara para casos análogos, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

“1.
É inaplicável a suspensão nacional do Tema 1.417/STF quando inexistente aderência estrita entre a controvérsia co
nstitucional e o caso concreto.
2
.
A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 3. O cancelamento de voo com atraso substancial, sem comunicação prévia eficaz e assistência material adequada, gera dano moral presumido, especialmente quando envolvido passageiro menor de idade.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art.
14; CPC/2015,
arts
. 85, §11, e 1.037, §9o; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, §3o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE no 1.560.244/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão de afetação ao Tema 1.417 da repercussão geral; TJSP, Apelação Cível no 1056873-84.2024.8.26.0576, Rel. Des. Wilson
Julio

Zanluqui
, 18a Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2026; TJMT, N.U. 1014267-97.2025.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025; TJMT, N.U. 1003165-92.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025; TJMT, N.U. 1046222-63.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Azul Linhas
Aéreas Brasileiras S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação indenizatória por danos morais ajuizada por M. M. A., menor impúbere, representado por sua genitora
Marianna
Alves de Araújo.

Narra a inicial que a genitora do autor adquiriu passagens aéreas para o trecho Goiânia–Cuiabá, com embarque previsto para o dia 26/03/2025, às 20h, e chegada às 21h30. Sustenta que o voo foi cancelado após longa espera no aeroporto, sem comunicação prévia adequada e sem a devida assistência material, tendo ocorrido
reacomodação
apenas no dia seguinte, resultando em atraso aproximado de 12 horas na chegada ao destino. Afirma que o episódio causou transtornos relevantes, especialmente por envolver criança em período de avaliações escolares, motivo pelo qual pleiteou indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em virtude do cancelamento do voo e consequente atraso de 12 horas na chegada ao destino, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A Apelante, nas suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença mediante a aplicação prevalente do CBA e das convenções internacionais sobre a legislação consumerista. Argumenta que a manutenção não programada da aeronave configura motivo de força maior, apto a romper o nexo de causalidade. Defende a inexistência de dano moral indenizável, alegando ter prestado a assistência material devida, e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado, sob
alegação de desproporcionalidade e enriquecimento sem causa.

Contrarrazões
pelo não provimento do recurso
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela suspensão do trâmite processual, com fundamento em decisão do STF proferida no ARE no 1560244 (tema 1.417) que determinou a suspensão nacional de processos que versem sobre a responsabilidade das transportadoras aéreas e
o conflito normativo entre o Código de Defesa do Consumidor e os regramentos internacionais ou específicos da aviação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à verificação da responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento do voo, à caracterização de dano moral indenizável e à adequação do quantum fixado.

1. Da alegada suspensão nacional – Tema 1.417/STF

Inicialmente, cumpre enfrentar a questão relativa à suspensão nacional dos processos determinada no ARE no 1.560.244/RJ,
sob relatoria
do Ministro Dias
Toffoli
.

O Tema 1.417 da repercussão geral delimita controvérsia constitucional específica, restrita às hipóteses em que o atraso, o cancelamento ou a alteração do voo decorra de caso fortuito externo ou força maior, para fins de definição do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo, notadamente no conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica ou convenções internacionais.

A suspensão ali determinada não possui aplicação automática, exigindo aderência estrita entre a matéria discutida no processo e a questão constitucional submetida ao Supremo Tribunal Federal.

O Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 256, §3o, estabelece rol taxativo das hipóteses que podem caracterizar caso fortuito ou força
maior aptos a afastar a responsabilidade do transportador, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, quais sejam
:

§ 3o

Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1o deste artigo, a ocorrência de
1
(um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevis
íveis e inevitáveis:

I -

restrições
ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema
de controle do espaço aéreo;

II -

restrições
ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária
;

III -
restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Públic
a, que será responsabilizada;

IV -

decretação
de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou
as atividades aeroportuárias.

Ocorre que, no caso concreto, a própria companhia aérea atribuiu o cancelamento do voo à necessidade de manutenção não programada da aeronave, circunstância inerente à gestão operacional e aos riscos da atividade empresarial.

Tal evento enquadra-se no conceito de fortuito interno, pois decorre do próprio risco do empreendimento, não sendo apto a romper o nexo causal nem a afastar a responsabilidade objetiva do transportador.

Nesse sentido:

“[...]

INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO TEMA 1417/STF. Cancelamento de voo decorrente de manutenção não programada de aeronave. Configuração de fortuito interno.
[...]
(TJ-SP - Apelação Cível: 10568738420248260576 São José do Rio Preto, Relator
.:
Wilson
Julio

Zanluqui
, Data de Julgamento: 27/01/2026, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2026)
.”

“[...]
A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por falha na prestação do serviço.
[...]
(N.U 1014267-97.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)
.”

Dessa forma, inexistindo identidade material entre a controvérsia constitucional submetida ao Supremo Tribunal Federal e a matéria discutida nos presentes autos, mostra-se incabível a suspensão do feito, impondo-se a aplicação da técnica do
distinguishing
, nos termos do art. 1.037, §9o, do Código de Processo Civil.

2. Da responsabilidade civil e do dano moral

É incontroverso o cancelamento do voo originalmente contratado, com
reacomodação
apenas no dia seguinte e atraso aproximado de 12 horas na chegada ao
destino final
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do transportador aéreo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando
a
demonstração do dano e do nexo causal.

Como já destacado, o cancelamento decorreu de manutenção não programada da aeronave, hipótese que configura fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade civil da companhia aérea. Não há nos autos qualquer elemento apto a caracterizar causa excludente de responsabilidade.

Nos casos de atraso ou cancelamento de voo,
configura-se a responsabilidade da transportadora aérea sempre que não demonstrada
a
comunicação prévia eficaz ao passageiro, bem como a prestação de assistência material adequada.

O atraso
por aproximadamente
12 horas extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo direitos de natureza existencial e a própria dignidade do consumidor, circunstância agravada pela presença de menor de idade, em período de avaliações escolares. A ausência de comprovação de aviso prévio e a ineficácia da assistência material prestada evidenciam falha na prestação do serviço.

Ademais, embora alegue ter prestado assistência material, as provas e narrativas indicam a sua ineficácia e tardia aplicação, o que contribuiu para agravar o dano.
A
s providências adotadas revelam-se insuficientes para mitigar os efeitos do atraso prolongado, sobretudo pela inexistência de comprovação de comunicação adequada e de suporte contínuo durante o período de espera.

Nesse contexto:

“[...] A ausência de aviso prévio e de assistência adequada em atraso substancial configura falha contratual e gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), decorrente da violação da dignidade do consumidor. [...] (N.U 1003165-92.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 21/05/2025).”

“[...] O atraso de 10 horas e a ausência de assistência caracterizam falha na prestação do serviço e
geram
dano moral in
re

ipsa
. [...] O cancelamento de voo por motivo técnico sem prova idônea configura fortuito interno. [...] (N.U 1046222-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025).”

O valor da indenização fixado na sentença, no montante de R$ 10.000,00, revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, além de guardar consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

Não se verifica desproporção, tampouco enriquecimento sem causa, sendo o montante compatível com a gravidade do dano, o tempo de atraso e as circunstâncias específicas do caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para
17
% sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026